Tribunal: TJMT
Processo: 1121963-75.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1121963-75.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELISIO LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 300.006.611-04 (APELANTE), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO INBURSA S.A. - CNPJ: 04.866.275/0001-63 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CABANELLOS SCHUH - CPF: 344.711.200-00 (ADVOGADO), LARISSA GAIVA TAQUES - CPF: 033.109.351-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. APRESENTAÇÃO PARCIAL DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação de produção antecipada de provas que reconheceu satisfeita a obrigação de exibição documental após a juntada parcial de documentos pela instituição financeira, promovendo o rateio das custas processuais e afastando a condenação em honorários advocatícios. A parte autora sustenta que a documentação apresentada é incompleta, por ausência de comprovantes de liberação do crédito, termo de averbação junto ao INSS, extrato evolutivo da dívida e documentos aptos a demonstrar a cadeia negocial do contrato consignado, requerendo o reconhecimento do descumprimento da obrigação exibitória e a condenação integral da instituição financeira nos ônus sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela instituição financeira satisfaz integralmente a obrigação de exibição documental em ação de produção antecipada de provas relativa a empréstimo consignado; e (ii) estabelecer se a apresentação parcial e tardia dos documentos caracteriza pretensão resistida apta a justificar a condenação integral da instituição financeira nas custas processuais e honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ação de produção antecipada de provas constitui meio processual adequado para obtenção de documentos bancários comuns às partes relacionados à contratação de empréstimo consignado.

4. A instituição financeira tem o dever de exibir documentos essenciais à formação e execução da operação consignada, inclusive comprovantes de liberação do crédito, termos de averbação perante o INSS e documentos demonstrativos da cadeia contratual eventualmente existente.

5. A apresentação parcial da documentação não satisfaz integralmente a obrigação exibitória quando permanecem ausentes elementos indispensáveis à verificação da regularidade da contratação e da vinculação do contrato aos descontos incidentes no benefício previdenciário.

6. O termo de averbação junto ao INSS e o comprovante de disponibilização do crédito possuem natureza de documentos comuns às partes, por integrarem diretamente a própria operação de empréstimo consignado.

7. A ação exibitória não se presta à obtenção irrestrita de registros técnicos internos complexos da instituição financeira, como metadados avançados, autenticações sistêmicas aprofundadas e dados completos de geolocalização, ausente controvérsia específica acerca de fraude em ação cognitiva ampla.

8. A apresentação parcial e apenas após provocação jurisdicional caracteriza pretensão resistida e atrai a incidência do princípio da causalidade, impondo à instituição financeira a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “
1. A instituição financeira deve exibir os documentos essenciais relacionados à contratação e operacionalização do empréstimo consignado, inclusive termo de averbação perante o INSS e comprovante de liberação do crédito. 2. A apresentação parcial de documentos não configura cumprimento integral da obrigação exibitória quando ausentes elementos indispensáveis à verificação da regularidade da operação consignada. 3. A ação de exibição documental não abrange, em regra, dados técnicos internos complexos desacompanhados de controvérsia concreta sobre fraude. 4. A apresentação parcial e tardia de documentos caracteriza pretensão resistida e autoriza a condenação integral da instituição financeira nas custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade
”.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, § 2o, 381, 382, 399, III, 400, 487, I, e 537; CDC, art. 43; CF/1988, art. 5o, XXXII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1015651-75.2025.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Aparecido Guedes, 1a Câmara de Direito Privado, j. 12.05.2026; TJMT, N.U 1001333-53.2026.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Helena Gargaglione Póvoas, 2a Câmara de Direito Privado, j. 13.05.2026; TJMT, N.U 1119023-40.2025.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5a Câmara de Direito Privado, j. 05.05.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
ELISIO LOURENÇO DE OLIVEIRA
contra a sentença (Id. 362721543), proferida pelo MM. Juiz de Direito Gilberto Lopes Bussiki da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da
ação de produção antecipada de provas
ajuizada em desfavor de
BANCO INBURSA S.A.
, que reconheceu como satisfeita a obrigação de exibição documental após a juntada parcial de documentos pela instituição financeira, determinando o rateio das custas processuais e estabelecendo que cada parte arcasse com os honorários de seu respectivo patrono.

Afirma o apelante que ajuizou a demanda com a finalidade de obter a exibição integral da documentação relacionada ao suposto contrato de empréstimo consignado no QUA0000166818, diante da ausência de fornecimento administrativo dos documentos pela instituição financeira. Sustenta que requereu, além do instrumento contratual, a apresentação do log completo da contratação, termo de averbação junto ao INSS, extrato evolutivo da dívida e comprovante de liberação do valor contratado.

Argumenta que o banco apelado não cumpriu integralmente a ordem judicial de exibição, limitando-se à juntada de documentos genéricos e incompletos, sem apresentar elementos indispensáveis à verificação da regularidade da contratação, especialmente o contrato vinculado aos descontos impugnados, os comprovantes de averbação perante o INSS, os registros técnicos da contratação e os comprovantes de disponibilização do crédito.

Sustenta, ainda, que a instituição financeira apresentou instrumento contratual supostamente vinculado à instituição diversa (“QUALIBANKING”), sem demonstrar a cadeia negocial, eventual portabilidade ou cessão do contrato, tampouco a vinculação entre o ajuste apresentado e os descontos efetivamente realizados em seu benefício previdenciário.

Alega que a apresentação parcial da documentação equivale à não exibição, autorizando a incidência da presunção prevista no art. 400 do Código de Processo Civil, bem como configurando cerceamento de defesa, por impedir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa em relação à regularidade da contratação bancária.

Defende, ademais, a reforma do capítulo sucumbencial, ao fundamento de que a instituição financeira deu causa ao ajuizamento da ação, diante da resistência injustificada em fornecer a documentação tanto na esfera administrativa quanto no curso da demanda judicial, devendo responder integralmente pelas custas processuais e honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, a fim de reconhecer o descumprimento da obrigação de exibição documental, determinar a apresentação integral dos documentos requeridos ou, subsidiariamente, aplicar a presunção prevista no art. 400 do CPC, bem como condenar o apelado ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais.

Em contrarrazões (Id. 362721851),
BANCO INBURSA S.A.
pugna pelo desprovimento do recurso, sustentando a regularidade da documentação apresentada e a inexistência de resistência injustificada, afirmando que os documentos juntados seriam suficientes para o atendimento da pretensão deduzida na inicial, razão pela qual requer a manutenção integral da sentença.

O recurso é tempestivo e o apelante é beneficiário da gratuidade da justiça deferida em primeiro grau (Id. 366389358).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência — ou não — da documentação apresentada pela instituição financeira no âmbito da presente ação de produção antecipada de provas, ajuizada com o propósito de obter acesso integral aos instrumentos e registros vinculados ao suposto contrato de empréstimo consignado que vem ensejando descontos no benefício previdenciário da parte autora.

O Juízo de origem entendeu satisfeita a obrigação de exibição documental, reputando bastantes os documentos juntados pelo banco requerido, razão pela qual extinguiu o feito, promovendo o rateio das custas processuais e determinando que cada parte arcasse com os honorários de seu respectivo patrono.

Eis a sentença objurgada, no que pertine:

“[...]
Conforme ficou consignado no relatório, trata-se de PROCEDIMENTO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS, em que pleiteia o requerente a exibição dos documentos descritos na petição inicial.

Na lição do festejado doutrinador ERNANI FIDÉLIS, “in verbis”: "A exibição, conforme definida, tem por objetivo não antecipar provas, mas permitir que o interessado tenha às vistas a coisa ou o documento, a fim de examiná-los, para atestar seu direito ou interesse (artigo 844, I a III).” (In Manual de Direito Processual Civil, v. 2, p. 372).

Incontroversa a relação jurídica entre as partes, corroborada inclusive pelas alegações da parte promovida.

A determinação de exibição de documento ou coisa é cabível quando a documentação pretendida se encontrar na posse da (s) parte (s) contrária (s) ou de terceiro (s), sempre que o documento for útil e necessário ao exercício do direito, no caso, documentos relacionados à contratação de serviços.

Por tratar-se de documentos comum às partes, nos termos do art. 399, inciso III, do CPC, a (s) promovida (s) não pode (m) se negar-se a apresentá-los.

Cabe pontuar que, é dever da instituição requerida apresentar os documentos requeridos pelo consumidor, em consonância ao que estabelecem o artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor e artigo 399 do Código de Processo Civil, na medida em que o documento pleiteado é comum às partes.

Como se vê dos autos, o pedido formulado limita-se à exibição integral dos contratos e dos demais documentos que embasaram a contratação, para que a demandante possa esclarecer a origem e a extensão dos descontos incidentes sobre seu benefício.

Por sua vez, verifica-se que o banco trouxe aos autos todos os documentos relacionados aos contratos apontados na inicial, abrangendo tanto os instrumentos principais quanto os acessórios que compõe o procedimento de formalização (ids. 223160219 e seguintes), além de extratos bancários e fotos de documentos pessoais, de modo a satisfazer, em essência, o objeto da presente ação, que é a exibição dos documentos comuns às partes e indispensáveis ao esclarecimento da relação jurídica.

Em réplica, a autora limita-se a afirmar, de maneira genérica, que os documentos apresentados pelo réu seriam unilaterais e insuficientes, argumentando que não foram exibidos administrativamente e que não haveria prova idônea da contratação.

A circunstância de a autora discordar, em tese, da suficiência ou da força probatória dos documentos para demonstrar a validade da contratação não descaracteriza o fato de que os instrumentos contratuais e o dossiê de formalização foram efetivamente disponibilizados, o que basta para a satisfação da pretensão de exibição deduzida na inicial.

Eventuais controvérsias sobre vícios de consentimento, autenticidade, fraude ou abusividade dos encargos deverão ser veiculadas em ação própria de conhecimento, na qual se discutirá o mérito da relação obrigacional, com a amplitude probatória cabível, não sendo possível, nesta ação probatória autônoma, adentrar o exame da validade dos contratos.

Assim, reconheço que os documentos pleiteados foram devidamente trazidos aos autos pelo banco requerido, de forma a cumprir a obrigação de exibir, razão pela qual o pedido inicial merece ser julgado procedente, para o fim de reconhecer a satisfação da pretensão exibitória.

Além disso, certo é que a averbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS. Essa averbação é o processo de formalização e registro do contrato de empréstimo consignado junto ao INSS, garantindo que as parcelas sejam descontadas diretamente no benefício do segurado. Tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial.

Os documentos foram devidamente apresentados pela requerida, em comprometimento com o princípio da cooperação, e se deu de forma completa, não competindo ao presente feito a sua valoração.

Na ação de exibição de documentos, não há falar na condenação da ré ao pagamento de honorários de sucumbência quando os documentos pretendidos são apresentados juntamente com a peça contestatória.

[...]

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, bem como diante da apresentação da documentação, satisfeita a obrigação pela requerida apresentação.

Custas pelo autor, sendo que ficará isento em razão do deferimento da gratuidade.

Sem honorários
. [...]” (Id. 362721543).

Todavia, a análise detida dos autos evidencia que a obrigação exibitória foi apenas parcialmente cumprida.

Com efeito, verifica-se que a petição inicial delimitou de forma expressa o objeto da produção antecipada de provas, postulando não apenas a apresentação dos contratos, mas também de documentos diretamente relacionados à formalização e operacionalização dos empréstimos consignados, dentre eles:

i)comprovantes de liberação do numerário;

ii)termo de averbação contratual junto ao INSS;

iii)extrato evolutivo da dívida;

iv)documentos relativos à contratação eletrônica.

É certo que a instituição financeira apresentou parte da documentação requerida, incluindo contratos, trilhas de auditoria, fotografias de documentos pessoais e determinados extratos (Id. 362721527).

Contudo, não se verifica, ao menos de forma clara e específica, a juntada de documentos essenciais à completa compreensão da operação consignada, especialmente o termo de averbação junto ao INSS, comprovantes de efetiva liberação do crédito e a documentação demonstrativa da cadeia negocial eventualmente existente entre a instituição indicada nos descontos e o contrato apresentado nos autos.

Tal aspecto assume relevância concreta no presente caso porque o recorrente aponta divergência entre a instituição responsável pelos descontos incidentes em seu benefício previdenciário e o instrumento contratual juntado pela requerida, vinculado à nomenclatura “QUALIBANKING”, sem que tenha sido apresentada documentação apta a demonstrar eventual cessão, portabilidade, sucessão contratual ou transferência da operação.

Embora não se exija, em sede de ação meramente exibitória, o aprofundamento probatório típico de ação revisional ou declaratória, tampouco a apresentação irrestrita de registros internos complexos da instituição financeira, é certo que os documentos mínimos relacionados à origem da contratação e à regular vinculação do consignado ao benefício previdenciário possuem natureza de documento comum às partes, inserindo-se legitimamente no objeto da presente demanda.

Nesse contexto, o termo de averbação junto ao INSS e o comprovante de disponibilização do crédito não constituem documentos acessórios secundários, mas elementos diretamente vinculados à própria formação e execução da operação consignada.

A jurisprudência desta Corte tem reconhecido, inclusive, que a instituição financeira possui o dever de manter e exibir os documentos inerentes à formalização da contratação bancária, sobretudo em operações de crédito consignado.

“
Tese de julgamento: “1. A instituição financeira tem o dever de exibir todos os documentos relativos ao contrato de empréstimo consignado, inclusive o termo de averbação, por integrar a própria operação de crédito. 2. A apresentação parcial de documentos, após provocação judicial, configura pretensão resistida e enseja condenação em honorários advocatícios. 3. É cabível a fixação de multa cominatória para compelir a exibição de documentos, desde que observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 399, inc. III; 400, p.u.; 537; 85, §§ 2o e 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.763.462/MG, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j. 09.06.2021 (Tema 1000); STJ, AgInt no AREsp 1.189.031/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgInt no REsp 1.957.105/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, j. 03.06.2024
”. (N.U 1015651-75.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/05/2026, Publicado no DJE 19/05/2026).

“
Tese de julgamento: “1. A ação de produção antecipada de provas é meio adequado para obtenção de documentos bancários quando presentes indícios de irregularidade contratual. 2. A apresentação parcial de documentos não satisfaz a obrigação de exibição, caracterizando pretensão resistida. 3. A instituição financeira que dá causa à demanda responde integralmente pelos ônus sucumbenciais, à luz do princípio da causalidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, 47 e 52; CPC, arts. 381, 382 e 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp 1.144.168/MA; TJMT, N.U 1045287-23.2024.8.11.0041, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 26.11.2025”
. (N.U 1001333-53.2026.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2026, Publicado no DJE 20/05/2026).

Assim, as instituições financeiras devem disponibilizar os documentos relacionados à operação consignada, inclusive aqueles vinculados à averbação do contrato.

De outro lado, assiste razão parcial ao apelado quanto à impossibilidade de ampliação excessiva do objeto exibitório para alcançar, indistintamente, dados técnicos internos complexos, tais como registros completos de geolocalização, autenticações sistêmicas avançadas ou metadados aprofundados de plataforma digital, os quais extrapolam, em regra, os limites ordinários da ação de exibição documental autônoma, especialmente quando desacompanhados de controvérsia concreta sobre fraude específica já deduzida em ação cognitiva ampla.

Assim, a pretensão recursal merece acolhimento apenas parcial.

Isso porque a apresentação parcial da documentação não autoriza concluir pela plena satisfação da obrigação exibitória, sobretudo diante da ausência de documentos essenciais à identificação da regularidade da operação consignada e da cadeia contratual eventualmente existente.

Também merece reforma o capítulo sucumbencial.

A instituição financeira deu causa ao ajuizamento da demanda, na medida em que os documentos somente foram parcialmente apresentados após a provocação jurisdicional, impondo-se a incidência do princípio da causalidade.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça já firmou orientação no sentido de que, nas ações de exibição de documentos, a condenação em honorários advocatícios mostra-se cabível quando demonstrada a recusa administrativa ou a resistência da parte demandada à pretensão deduzida extrajudicialmente. Vejamos:

“
Tese de julgamento: "1. A ação autônoma de exibição de documentos é via processual adequada para a obtenção de documentos comuns às partes, observado o procedimento comum do CPC. 2.
A inércia da instituição financeira em atender notificação extrajudicial em prazo razoável configura pretensão resistida e impõe a condenação integral nos ônus sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, ainda que os documentos sejam apresentados em contestação
."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 8o, 10 e 11, 86, 318, 381, 382, § 2o, e 396; CDC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 10.12.2014 (Tema 648); STJ, AgInt no REsp 1.756.377/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 03.05.2021; TJMT, 1096059-53.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, 3a Câmara de Direito Privado, j. 18.03.2026; TJMT, 1001735-30.2025.8.11.0087, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, 3a Câmara de Direito Privado, j. 10.12.2025
”. (N.U 1119023-40.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2026, Publicado no DJE 07/05/2026).

“
Tese de julgamento: “1. A apresentação parcial e tardia de documentos não configura cumprimento integral da obrigação de exibição. 2. O magistrado pode dispensar documentos acessórios com base no livre convencimento motivado, quando suficientes os elementos já apresentados. 3.
A inércia administrativa e a exibição incompleta após o ajuizamento caracterizam pretensão resistida. 4. Aplica-se o princípio da causalidade para impor à parte requerida o pagamento integral das custas e honorários. 5. A juntada posterior de documentos não afasta a responsabilidade pelos ônus sucumbenciais
”.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82, § 2o; 85, §§ 2o, 8o e 14; 396; 399, I; 407, I.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação no 1115859-67.2025.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 06.04.2026; TJMT, Apelação no 1080822-76.2025.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 31.03.2026; STJ, AgInt no REsp 1.757.147/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 24.08.2020; STJ, REsp 1.349.453/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.12.2014; STJ, AgInt no AREsp 1.370.626/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19.08.2019
”. (N.U 1116019-92.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/04/2026, Publicado no DJE 29/04/2026).

“
Tese de julgamento: "1.
A inércia injustificada da instituição financeira em atender ao prévio requerimento administrativo de exibição de documentos configura pretensão resistida e enseja sua condenação exclusiva nos ônus sucumbenciais, pelo princípio da causalidade, ainda que os documentos sejam apresentados no curso da ação judicial.
2. A exibição do contrato bancário e do comprovante de transferência de valores satisfaz a pretensão exibitória principal, sendo dispensável a apresentação de documentos acessórios obtíveis por outros meios ou irrelevantes para a análise preliminar da relação jurídica, sem prejuízo de discussão sobre a validade do negócio em via própria."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §§ 2o, 8o e 10; art. 399, I. CDC, art. 6o, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.349.453/MS (Tema 648). TJ-MT, Apelação Cível 1008950-98.2025.8.11.0041”.
(N.U 1114665-32.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2026, Publicado no DJE 04/05/2026).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar parcialmente a sentença, a fim de:

a)
reconhecer
o cumprimento apenas parcial da obrigação de exibição documental;

b)
determinar
que o
BANCO INBURSA S.A.
apresente, no prazo de 15 (quinze) dias:

i)os comprovantes de liberação dos valores relativos aos contratos discutidos;

ii)os termos de averbação vinculados aos empréstimos consignados objeto da demanda;

iii)eventual documentação comprobatória de cessão, portabilidade, sucessão ou migração contratual relacionada ao contrato no QUA0000166818;

c)
condenar
integralmente a instituição financeira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil.

Mantém-se, no mais, a sentença recorrida.

É como
voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026